Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0741029-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GILDENES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ante acórdão que negou provimento ao recurso inominado – mantendo a sentença - interposto pelo ora Embargante. Em suas razões recursais, o Embargante alega que houve contradição e omissão no acórdão, pois foi suscitado a nulidade da sentença por falta de fundamentação e erro material a respeito do valor pleiteado, quando defende ser devido o valor de R$ 5.538,24 apresentado no ID36153098, a despeito da ficha financeira juntada no ID 36153075. Nestes termos, intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso, nos termos do parágrafo 2° do Art. 1.023 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito